Tribunal: TJSP
Processo: 1076484-67.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Expedição de oficio ao emissor dos cartões utilizados para pagamento das compras realizadas junto a autora e/ou abertura da instrução processual para a produção de prova oral - Desnecessidade - Provas pleiteadas pela requerida que em nada modificariam o conjunto probatório formado

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Expedição de oficio ao emissor dos cartões utilizados para pagamento das compras realizadas junto a autora e/ou abertura da instrução processual para a produção de prova oral - Desnecessidade - Provas pleiteadas pela requerida que em nada modificariam o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO - Credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema rede - Ausência do repasse de valores devidos à autora - Procedência dos pedidos - Manutenção - Insurgência da requerida pleiteando a alteração do Decisum - Não acolhimento - Cláusula chargeback que não prepondera sobre o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais - Comprovação de que as vendas realmente foram concretizadas e que os produtos foram efetivamente encaminhados aos adquirentes - Ausência de evidências aptas a demonstrar ter havido falta de diligência da autora ao concretizar as vendas - Risco inerente à atividade da ré - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.